Tribunal: STF
Processo: RE 1473941
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Competência legislativa. 4. Norma municipal. Transmissão, ao vivo, via internet, de licitações municipais. 5. Violação da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Inocorrência. 6. Prestígio aos princípios da transparência e da publicidade ao permitir o conhecimento e controle social dos atos administrativos. 7. Competência dos Estados e Municípios para legislar de forma complementar sobre o tema. Precedentes. 8. Constitucionalidade da lei municipal. 9. Recurso extraordinário provido.